Tribunal: STF
Processo: Rcl 79187
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por F. G. G., representado por sua genitora C. A. R. G., contra decisão do Desembargador Convocado Glaucio Maciel da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, nos autos nº 6003073-92.2025.4.06.0000, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela União Federal, suspendendo os efeitos da liminar deferida em primeira instância.



    O reclamante alega o descumprimento do Tema 6 do STF, que estabelece diretrizes para o fornecimento de medicamentos registrados pela ANVISA, mas não incorporados pelo SUS. 



    Relata que, a decisão reclamada, ao conceder efeito suspensivo e interromper o fornecimento do medicamento Elevidys, desconsidera os requisitos do Tema 6, como a imprescindibilidade clínica do tratamento para o reclamante, comprovada por laudo médico, a ausência de alternativas terapêuticas no SUS e o registro do medicamento pela ANVISA. Adicionalmente, argumenta que a decisão desrespeita a orientação fixada na Reclamação 68.709 (sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes).



    O reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida pelo Desembargador Convocado Glaucio Maciel, da 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que concedeu efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pela União Federal. Requer, ainda, o restabelecimento da tutela de urgência deferida em primeira instância, determinando que a União Federal forneça o medicamento Elevidys, conforme prescrição médica.



    É o relatório. Decido. 



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    A presente reclamação foi ajuizada contra decisão monocrática proferida por Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, no exercício de competência monocrática e sem a deliberação do órgão colegiado da Turma julgadora. Trata-se, portanto, de decisão provisória, passível de reapreciação pelo próprio Tribunal, mediante agravo interno, o que afasta o cabimento imediato da reclamação ao Supremo Tribunal Federal, à luz do art. 988, §5º, II, do CPC.



    A parte reclamante não esgotou as instâncias ordinárias, o que impede o conhecimento da reclamação, pois é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida quando não esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, II, §5º, CPC). Conforme decidido por esta Corte na Rcl 24.686-ED-AGR, rel. Min. Teori Zavascki, "se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação. Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC”.



    Por essas razões, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem condenação em honorários uma vez que não houve citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente